Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPONTANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. Se a busca domiciliar decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Configurado o estado de flagrância, é dispensável a autorização prévia para o ingresso na residência. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e nos artigos 129, § 12, 329 e 331, caput, do Código Penal, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. A negativação da conduta social em razão de o crime ter sido cometido enquanto o agente ainda estava em cumprimento de pena por delito anterior, denota a maior reprovabilidade da conduta e é fundamento apto para justificar a valoração negativa do vetor. A restituição das coisas apreendidas, ainda que após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o réu é o seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos artigos 120 e 121, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal. A ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro, aliada ao local em que estava escondido, bem como o envolvimento pretérito e atual da parte com o tráfico de drogas indicam que os valores apreendidos não possuem origem lícita.